Tribunal: TJDFT
Processo: 0766941-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA E AVALIAÇÃO PELA EQUIPE DE NEUROCIRURGIA E ORTOPEDIA (COLUNA) DO HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ (HOSPITAL REGIONAL LESTE). INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA FIXAÇÃO DE PRAZO DE DEZ DIAS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. PRIORIDADE CLÍNICA: CATEGORIA AMARELA. IMPOSITIVA A FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DO PROVIMENTO JUDICIAL, EM RAZÃO DA DEMONSTRAÇÃO DA GRAVIDADE RELEVANTE. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer-lhe, imediatamente, consulta e avaliação pela equipe de neurocirurgia e ortopedia (coluna) do Hospital Regional do Paranoá (Hospital Regional Leste).
II. A despeito da sentença de parcial procedência do pedido, argumenta a recorrente que não teria sido estipulado prazo para cumprimento da obrigação pelo ente federativo, de sorte que a sentença de procedência equivale à sentença de improcedência, pois a parte requerente se encontra na mesma situação em que se encontrava antes do ajuizamento da ação. Interesse recursal centrada na fixação do prazo de dez dias para o procedimento médico.
III. Nos termos dos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado.
IV. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.
V. E a presente demanda se enquadra nessa exceção, uma vez que: a) a requerente (portadora de lombalgia e espondiloscosdiscopatia degenerativa lombar) foi inserida no SISREG III em 23.12.2019 e o ente federativo não forneceu qualquer previsão de agendamento da consulta; b) o relatório médico de id 45465756 refere que a paciente não apresenta melhoras ao tratamento clínico; c) a determinação cinge-se à disponibilização de consulta e avaliação pela equipe de neurocirurgia e ortopedia – coluna do Hospital Regional do Paranoá, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular. E caso constatada necessidade de tratamento cirúrgico a paciente aguardará nova inserção no SISREG para realização do procedimento.
VI. Demonstrada a gravidade relevante a indicar urgência/emergência, a par da aparente omissão estatal (aproximadamente três anos e seis meses para o procedimento médico), é de se dar provimento ao recurso para ser fixado o prazo de trinta dias para o cumprimento da obrigação (consulta e avaliação pela equipe de neurocirurgia e ortopedia–coluna do Hospital Regional do Paranoá), em qualquer hospital da rede pública de saúde ou em clínica privada, às suas expensas.
VII. Recurso provido. Fixado o prazo de 30 (trinta) dias para que o Distrito Federal forneça à recorrente consulta e avaliação pela equipe de neurocirurgia e ortopedia (coluna) do Hospital Regional do Paranoá, em qualquer hospital da rede pública, e no caso de impossibilidade, em hospital privado às suas expensas, pena de multa diária ou outra medida constritiva a ser fixada pelo Juízo do cumprimento de sentença. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.